Tribunal: TJSP
Processo: 2257853-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade parcial. No tocante ao paciente LUCAS, deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (56,7 g de crack), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além de suas

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas. Viabilidade parcial. No tocante ao paciente LUCAS, deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (56,7 g de crack), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além de suas circunstâncias pessoais favoráveis, já que é primário e possui endereço fixo, elementos esses que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; bem como (iv) monitoração eletrônica. Já em relação ao paciente PAULO HENRIQUE, em que pese a quantidade de entorpecente apreendido (56,7 g de crack), verifica-se que uma das testemunhas alegou que adquiriu os entorpecentes diretamente de PAULO HENRIQUE, com quem foram apreendidos R$ 658,00 em espécie. Além disso, deve ser ponderada sua constatada reincidência específica, frisando-se que foi beneficiado pela progressão ao regime aberto tão somente seis dias antes de cometer, em tese, o novo crime aqui discutido, de natureza idêntica ao último, elementos esses que, analisados em seu conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas em seu favor. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.